Tribunal: STF
Processo: Rcl 39717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. NÃO DESCUMPRIMENTO. 



    1.  Não há que se falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no ARE 1.060.488, de minha relatoria, tendo em vista que o ato reclamado e o paradigma indicado têm por objeto processos administrativos distintos.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.